Tribunal: TCU
Processo: 043.149/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1606/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.149/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Antonio Tavares Duarte (XXX.460.647-XX); Lasie Leites Martins (XXX.974.630-XX); Leonardo Alves Silva (XXX.498.646-XX); Leonardo Duarte Carneiro Vilela (XXX.485.525-XX); Leonardo Taranto Lima Braga (XXX.184.975-XX); Luciano Barbosa Araujo (XXX.640.345-XX); Marcio Luis Neutzling Machado (XXX.620.650-XX); Maria da Gloria Souza Nascimento (XXX.349.515-XX); Telmo Samolenko Dias (XXX.099.419-XX); Wiliam Nikaido Yabumoto (XXX.745.941-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.